Tribunal: TJBA
Processo: 8058969-51.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8058969-51.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARLOS JOSE DA SILVA SOUZA Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DO CANDIDATO BASEADA EM PARECER DA BANCA EXAMINADORA GENÉRICO SEM FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA INVIABILIZA O CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1.Preliminar de Ilegitimidade passiva do Governador do Estado rejeitada, pois que a este compete privativamente prover e extinguir cargos públicos conforme consta no inciso XIII art. 105 da Constituição do Estado da Bahia. 2. A exclusão do impetrante da lista de reserva de vagas para candidatos negros em concurso público, com base em parecer genérico da Comissão de Heteroidentificação, sem apresentação de critérios objetivos ou individualizados inviabiliza o controle de legalidade do ato administrativo e afronta o devido processo legal. 3. A presunção relativa da autodeclaração racial, prevista em edital, só pode ser afastada mediante decisão fundamentada. 4. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 12.990/2014 (Tema 1051 da Repercussão Geral), assentou ser imprescindível assegurar ao candidato o direito à produção de provas em caso de divergência entre a autodeclaração e a avaliação da banca. 5. Direito líquido e certo verificado. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058969-51.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante CARLOS JOSE DA SILVA SOUZA e como impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder a segurança, nos termos do voto do relator.